Tribunal: STF
Processo: Rcl 87391
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Resitech Brazilian Quality Group Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumprido, no Processo n. 1019556-50.2016.8.26.0053, o decidido no julgamento do RE RE 1.412.069 (Tema 1.255/RG), no qual, segundo afirma, teria sido determinado “o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública [...] com base em critérios de equidade”.

Postula a suspensão do processo na origem, com fundamento no referido precedente.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

Não há a ordem mencionada pela parte reclamante. O Tribunal limitou-se a reconhecer, em 08.08.2023, a repercussão geral da questão alusiva à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 

Cabe lembrar que a suspensão de processamento prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente